Tribunal: TJBA
Processo: 8014612-15.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014612-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: JOAO RAFAEL MAGALHAES MORAES OLIVEIRA Advogado(s): ALLANA COSTA NOVAIS IMPETRADO: Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. DECISÃO PROFERIDA EM SIGILO E SEM PUBLICAÇÃO. EXECUTADO IMPOSSIBILITADO DE TOMAR CONHECIMENTO DO ATO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXISTÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO DÉBITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LITISCONSORTE POSTERIORMENTE EXCLUÍDA DA LIDE. INÉRCIA JUDICIAL NA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público contra ato atribuído ao MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que determinou o bloqueio judicial de suas contas bancárias, no bojo da Ação de Execução nº 8122095-43.2021.8.05.0001, sem que a decisão respectiva tenha sido publicada ou intimada, permanecendo em sigilo desde 27/09/2024, sendo o bloqueio efetivado somente em 18/03/2025, após 171 dias da prolação da decisão. 2. O impetrante, ao tentar realizar pagamento com cartão, teve a transação recusada, ocasião em que descobriu, de forma fortuita, o bloqueio judicial de seus ativos financeiros. Ao consultar os autos eletrônicos do processo executivo, verificou que a decisão permanecia oculta, inexistindo publicação ou ciência nos meios oficiais, embora o processo constasse como concluso desde 29/01/2025. 3. Demonstrado que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e não superam cinquenta salários-mínimos, o que atrai a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, cuja finalidade é resguardar a dignidade e o mínimo existencial do devedor e de sua família. 4. A decisão que determinou a constrição financeira também julgou embargos de declaração opostos pelo exequente, embargos esses que o impetrante acreditava pendentes de julgamento, conforme petição apresentada em 28/09/2024, apenas um dia após o pronunciamento judicial sigiloso, reforçando a inexistência de ciência da parte interessada e o prejuízo efetivo ao exercício do contraditório. 5. O impetrante, desde abril de 2024, aguarda pronunciamento judicial sobre os embargos à execução por ele opostos (Proc. nº 8017611-40.2022.8.05.0001), não havendo qualquer apreciação ou andamento processual relevante, circunstância que evidencia inércia da autoridade coatora e acentua a violação ao devido processo legal. 6. Verificou-se nos autos que o Banco Bradesco S/A, inicialmente litisconsorte passivo, havia prestado garantia integral do débito executado, sendo posteriormente excluído da lide por ilegitimidade, mas sem desconstituição da garantia ofertada, o que, aliado à ausência de risco de insatisfação do crédito, torna desnecessária a imposição de medida constritiva direta ao patrimônio do impetrante. 7. A manutenção da decisão em sigilo por prazo excessivo, aliada à ausência de qualquer medida posterior de intimação ou publicação da decisão que determinou o bloqueio, compromete os princípios da publicidade, do contraditório, da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente porque a justificativa apresentada — deficiência de pessoal — não elide o dever constitucional de assegurar o exercício dos direitos processuais das partes. 8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de verbas salariais, mesmo quando depositadas em conta corrente ou outro tipo de aplicação, desde que observados os limites legais, e ressalvada a hipótese de prova de má-fé ou fraude, inexistentes no caso concreto. 9. Constatada a inconstitucionalidade da manutenção de decisão judicial sem ciência da parte interessada, a violação ao contraditório e à ampla defesa e o bloqueio de verbas de natureza alimentar sob a égide de uma garantia já efetivamente prestada, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do ato coator. 10. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA para: (a) determinar que a autoridade impetrada se abstenha de realizar novas medidas constritivas ou mantenha suspensas as já efetivadas enquanto não houver regular publicação e intimação da decisão judicial de ID 466012689; e (b) ordenar o desbloqueio imediato dos valores constritos, na parte que se refere a montantes com natureza alimentar e dentro do limite de 50 salários-mínimos, resguardando-se o direito à subsistência do impetrante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8014612-15.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOÃO RAFAEL MAGALHAES MORAES OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora